Tribunal: TJMT
Processo: 1017665-92.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017665-92.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), AMANCIA DOMINGAS DE AMORIM SILVA - CPF: 771.366.081-04 (EMBARGANTE), MAYSA SERAGLIO FURRER - CPF: 040.715.671-20 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

AMANCIA DOMINGAS DE AMORIM SILVA

EMBARADO(S):

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGADA CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS

1. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas e a conclusão do julgado embargado, não sendo admissível a oposição dos aclaratórios sob esta hipótese quando se tenta suscitar a possível desconformidade do aresto com elementos externos ao decisum.

2. Aclaratórios rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

AMANCIA DOMINGAS DE AMORIM SILVA

EMBARADO(S):

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
AMANCIA DOMINGAS DE AMORIM SILVA
contra o v. acórdão de ID. n. 248912654 que, por maioria, nos termos do voto da 1ª Vogal, deu provimento parcial ao recurso de Agravo de Instrumento em face da decisão do juízo de origem que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Plano de Saúde c/c Pedido Liminar e Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais
n. 1026605-20.2024.8.11.0041 movida em desfavor de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, havia indeferido o pedido de tutela de urgência e, por consequência, limitou reajuste linear do plano de saúde da autora agravante a 60%, no interregno compreendido entre
maio de 2024
(com reflexos e junho/2024) e
abril de 2025
.

Aduz que tutela de urgência indeferida pela decisão singular agravada tinha por objeto a suspensão do reajuste aplicado pela operadora de plano de saúde embargada no plano de saúde coletivo por adesão da qual a da agravante embargante é beneficiária, com a substituição de tal percentual, por analogia, pelo reajuste aplicado pela ANS, desde a data da incidência.

Afirma que restou delineado nas razões do referido Agravo que (i) a operadora de plano de saúde aplicou sobre a mensalidade da embargante um reajuste de 120,43%, em razão da sinistralidade; (ii) que o plano de saúde é do coletivo por adesão; e que (iii) ausente a comprovação, por parte da aludida, da origem dos percentuais aplicados, ônus que lhe cabia promover.

Aduz que, dessa forma, a utilização dos índices estabelecidos pela ANS mostra-se medida cabível e coerente para a fixação de um valor justo e razoável, sobretudo em análise perfunctória, haja vista que em se tratando de por sinistralidade a majoração do percentual só pode ser considerado razoável se justificado atuarialmente, o que não seria o caso dos autos.

Pontua que neste sentido, aliás, foi o entendimento da Desembargadora Relatora ao expressamente dispor que
“um reajuste no percentual de mais de 100% (cem por cento) foge ao ideal de razoabilidade, somente se justificando se demonstrado nos autos a variação de custos do serviço ou o aumento de sinistralidade”
.

Argumenta que, no caso, a contradição decorre do fato de que, no aresto embargado, ora se interpreta a causa sob o viés de reajuste por sinistralidade, ora por idade, ao ponto de citar tema que trata especificamente deste tipo de variação, que não corresponde ao caso em análise.

Registra, também, que apesar de a decisão ter dado deu parcial provimento ao recurso para a fixação do reajuste à metade do percentual justificando tal entendimento sob um viés de equilíbrio de modo a garantir a reversibilidade da decisão, certo seria que não há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que, sendo julgado improcedente o processo, a operadora de plano de saúde poderá cobrar eventual crédito por meios legais próprios.

Pontua que adiantar tal possibilidade, por suposição, implica em, por vias transversas, malferir a dignidade da pessoa humana, consumidora e idosa, transferindo o risco do negócio para a parte mais fraca da relação.

Sustenta, ainda, que o aresto estaria em contradição com o que dispõem o art.113 do CC/2002; com os artigos 2º, 3º, §2º, 6º, incisos I, III, IV, V, VI e VII, todos do CDC; e com as Súmulas 469 e 608, ambos do STJ, em relação aos quais requer o prequestionamento.

Com tais argumentos, pugna pelo saneamento da contradição suscitada, com a concessão de efeitos infringentes aos aclaratórios, a fim de reconhecer a substituição, por analogia, do reajuste aplicado pela embargada, pelo reajuste aplicado pela ANS, desde a sua incidência, suspendendo de imediato o reajuste abusivo aplicado pela operadora de plano de saúde.

Contrarrazões no ID. n. 257527696, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade,
contradição
ou erro material.

Apesar de poder suscitar qualquer desses vícios expressão no acórdão recorrido, a parte requerida se limitou a suscitar a ocorrência de possível contradição.

No entanto, a despeito do labor combativo dispensado às razões, os aclaratórios merecem ser rejeitados.

Isso porque conforme cediço,
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes'.”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando, dentro da mesma decisão, alguma premissa ou assertiva, vem a ser desdita por outra, ou se revele incompatível com a conclusão final.

Na hipótese, todavia, a embargante não conseguiu indicar qualquer premissa ou fundamento do aresto que tenha se revelado inconciliável com o resultado do acórdão.

Ao contrário do que alega, não é verdade que o voto condutor do aresto tenha tergiversado acerca do exame da causa,
ora interpretando-a sob o viés de reajuste por sinistralidade, ora sob o prisma do reajuste por idade (faixa etária).

A alusão ao Tema 952 do STJ visava apenas trazer o primado da “razoabilidade”, utilizado como uma
ratio decidendi
do aludido paradigma, a ser também observado nos casos de reajuste linear em planos coletivos por adesão, nos quais o ponto central da negociação entre a operadora e a estipulantes passa inexoravelmente pelo exame atuarial sobre o aumento da sinistralidade.

Aliás, para que não reste dúvidas acerca do decido, transcrevo aqui o trecho da motivação no qual o voto condutor do aresto embargado explicou de forma clara, coesa, e de fácil compreensão as razões pelas quais se concluiu pela redução provisória do percentual do reajuste à metade. Vejamos:

“[...]

Cumpre registrar que, citando precedente persuasivo de minha relatoria (RAI n. 1004296-07.2019.8.11.0000), a Eminente Relatora concluiu que, diante da evidente ausência de razoabilidade do percentual de reajuste implementado pela operadora do plano no último exercício, na astronômica ordem de 120,43%, seria possível aplicar provisoriamente o teto dos reajustes apurados pela ANS para contratos individuais e familiares no mesmo período, até que comprovado, através de farta documentação e cálculos atuariais, que o aumento de custos e/ou sinistralidade do grupo exigem tal reajustamento, sob risco de inviabilização do contrato.

De fato, também mantive esse posicionamento por algum tempo.

Porém, desde o citado precedente – que data de aproximadamente um ano atrás – pude perceber que esse tipo de decisão provisória, ao invés de auxiliar a manutenção dos serviços ao consumidor enquanto se discute a legitimidade do aumento do valor da mensalidade, a médio e longo prazo pode se tornar um problema insolúvel ou de indigesta solução para os próprios beneficiários do plano de saúde.

Isso porque, levando-se em conta que o STJ tem sido reticente em admitir a alteração dos reajustes dos planos de saúde coletivos a partir de parâmetros aplicáveis aos contratos de plano de saúde individuais e familiares, não raras vezes, quando advém o julgamento definitivo e exauriente mantendo o reajuste implementado (a despeito de sua aparente exorbitância), os beneficiários desse planos, sobretudo idosos que sobrevivem de benefícios previdenciários, passam a enfrentar, quase que invariavelmente, extrema dificuldade de manter o seu plano e ainda arcar com o passivo acumulado do período em que, por força de tutela judicial, pagou mensalidade muito inferior à finalmente apurada como legítima.

Ou seja, nos casos de ações como a que move a agravante que fracassam ao final – o que ocorre na maioria das vezes –, o beneficiário idoso passa a ter, de um momento para outro, uma severa elevação inesperada do valor da mensalidade de seu plano, além de ser cobrando do passivo que fora gerado pelo pagamento a menor durante o tramitar da ação.

No caso, conquanto não se possa negar que o reajuste de 120,43% suplante consideravelmente a média dos planos de saúde coletivos no ano de 2023 – que, segundo o
site
da ANS, teria sido de 14,38% (fonte:
https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202402/ans-atualiza-paineis-de-reajuste-de-planos-coletivos-e-de-precificacao
), não se pode olvidar que, segundo a operadora agravada,
“a sinistralidade apurada no grupo de contrato mantido pela ASSOREL, junto a Unimed Cuiabá, foi de 139,97%”
(ID. n. 227057238 - Pág. 2), se faz necessário, desde já, buscar um ponto de equilíbrio de modo a equalizar os riscos da demanda entre os litigantes, tornando a decisão agravada o mais reversível quanto possível do ponto de vista prático.

Noutras palavras, mesmo que não se possa impor aos planos de saúde coletivos por adesão os reajustes apurados e divulgados pela ANS para os contratos individuais e familiares, ou mesmo às médias apuradas entres os contratos coletivos do último exercício, há que se ter em mente a
ratio decidendi
do
Tema 952 do STJ
, que versa sobre os parâmetros para a implementação de reajustes por mudança da faixa etária dos beneficiários, em especial a razoabilidade e a necessária demonstração da base atuarial capazes de justificar esse percentual.

Sob essa perspectiva, inevitável reconhecer, em princípio, que o reajuste de mais de 120%, de um mês para o outro, se afigura demasiadamente elevado.

Desta feita, atentando-se aos primados de razoabilidade e proporcionalidade, e visando evitar a resolução do contrato havido entre as partes, de maneira a conformar os legítimos interesses de cada um dos litigantes, conveniente reduzir provisoriamente à metade o percentual do reajuste implementado pela operadora do plano de saúde em discussão, adequando a liminar de forma mais mediana.

Afinal, entre a o teto do percentual apurado pela ANS para os planos individuais e familiares no interregno compreendido entre
maio de 2024
e
abril de 2025
– ou seja,
6,91%
– e o percentual indicado pela operadora agravada para o plano da autora no mesmo período – isto é,
120,43%
– há uma discrepância enorme a ser mitigada.

Com isso, a tutela recursal de urgência deve ser atendida em parte tão somente para autorizar que o reajuste, a incidir sobre o valor das mensalidades a partir de
junho de 2024
(R$2.168,65) seja, por ora, limitado à metade do percentual implementado pela operadora ré (120,43%) – que, em valores aproximados, corresponde a
60%
.” (ID. n. 248912654 - Pág. 8/10)

Do que se pode depreender das razões de embargar, na verdade a parte requerida não se conforma com o resultado do aresto, intentando imputar ao aresto um possível erro de julgamento.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão colegiada embargada não corresponder exatamente às expectativas dos embargantes não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal,
segundo a orientação pacífica das Cortes Superiores que
“
os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos
ou à correção de eventual error in judicando
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.899.642/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Por fim, não há se falar em qualquer afronta
ao
art.113 do CC/2002; aos artigos 2º, 3º, §2º, 6º, incisos I, III, IV, V, VI e VII, todos do CDC; e às Súmulas 469 e 608, ambos do STJ
,
como sugere a embargante.

Afinal, conforme cediço,
“inexiste obrigação de o julgador em declinar os dispositivos legais que fundamentam sua decisão, tampouco em pronunciar-se sobre cada alegação trazida pelas partes, de forma pontual, mostrando-se suficiente, à satisfação da disposição contida no art. 93, IX da CF, a apresentação, por parte do magistrado, de argumentos suficientes às razões de seu convencimento. A omissão apta a ensejar o acolhimento da aclaratória é a de conteúdo, não devendo ser confundida com omissão de fundamento legal.
” (TJ/RS – 10.ª CCível - Embargos de Declaração nº 70027781350 – Relator: Paulo Roberto Lessa Franz – julgado em 18/12/2008)

Aliás, resta pacificado na jurisprudência pátria que
“a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a
res in iudicium de ducta
.”
(STJ – 2. ª T. – REsp 434.156/PR – Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO – julgado em 04/11/2004, DJ 11/04/2005 p. 222)

Com isso,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025